Tribunal: TJSP
Processo: 0013902-25.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Conflito negativo de competência – Ação de rescisão contratual c.c restituição de valores – Ação endereçada ao juízo Cível comum e distribuída ao JEC - Remessa ordenada com base no endereçamento da peça – Possibilidade – Parte que expressamente manifestou sua escolha pelo rito mais completo ao direcionar sua causa ao juízo comum – Rito escolhido pelas partes que deve ser prestigiado em

Ementa:
Conflito negativo de competência – Ação de rescisão contratual c.c restituição de valores – Ação endereçada ao juízo Cível comum e distribuída ao JEC - Remessa ordenada com base no endereçamento da peça – Possibilidade – Parte que expressamente manifestou sua escolha pelo rito mais completo ao direcionar sua causa ao juízo comum – Rito escolhido pelas partes que deve ser prestigiado em homenagem ao principio constitucional de facilitação do acesso ao Judiciário Inexistência de competência absoluta dos juizados cíveis – Inteligência do art. 3o, § 3o, da Lei 9.099/95, consignado ser o rito sumaríssimo, opção do autor – Conflito acolhido – Competente o suscitante (1a Vara Cível da Comarca de Guarulhos).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0013902-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE GUARULHOS, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO
DA 2a VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACOLHERAM o conflito, e
declararam COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE (1a Vara Cível da Comarca de
Guarulhos). V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), MAGALHÃES COELHO(PRES.
DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 6 de maio de 2020.
RENATO GENZANI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0013902-25.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 16.722 (Câmara Especial).
Rescisão contratual (direito de escolha do rito)
Conflito de Competência no 0013902-25.2020.8.26.0000
Suscitante: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Guarulhos
Suscitado: MM. Juiz de Direito da Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de
Guarulhos.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
Ação de
rescisão contratual c.c restituição de valores Ação endereçada ao
juízo Cível comum e distribuída ao JEC - Remessa ordenada com
base no endereçamento da peça
Possibilidade
Parte que
expressamente manifestou sua escolha pelo rito mais completo ao
direcionar sua causa ao juízo comum Rito escolhido pelas partes
que deve ser prestigiado em homenagem ao principio
constitucional de facilitação do acesso ao Judiciário Inexistência
de competência absoluta dos juizados cíveis Inteligência do art.
3o, § 3o, da Lei 9.099/95, consignado ser o rito sumaríssimo, opção
do autor Conflito acolhido Competente o suscitante (1a Vara
Cível da Comarca de Guarulhos).
Vistos.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre os MMs. Juízes
de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Guarulhos (suscitante) e da 2a Vara do Juizado
Especial Cível da mesma Comarca, os quais recusam a competência para o julgamento da
ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores pagos (proc. no 1001597-
96.2020.8.26.0224) proposta por Adriana Moreira Santos em face de Di Roberto Comercio
de Veículos Ltda.
A ação distribuída ao suscitado (JEC), que ordenou a remessa do feito diante da
opção da parte ao endereçar sua demanda (fls. 23).
Por sua vez, o suscitante (Vara Cível), discordou da determinação e inaugurou
o presente incidente. Para tanto, afirma que o art. 3o, inciso I, da Lei no 9.099/95,
estabeleceu a competência dos juizados especiais para o julgamento dos feitos cujo valor
da causa não supere 40 salários mínimos, sendo este o caso da ação da origem. Diz, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0013902-25.2020.8.26.0000 -Voto no
3
isso, não se justificar a declinação de competência, sobretudo porque, distribuída a ação,
fixa-se a competência do juízo, nos termos dos artigos 43 e 59 do CPC, não se verificando
qualquer modificação dos fatos ou do direito a ensejar o reconhecimento de possível
incompetência absoluta do JEC (fls. 25/26 autos da origem).
Foi designado o juízo suscitante (2a Vara Cível da Comarca de Guarulhos) para
apreciar as medidas urgentes (fls. 3).
É o relatório.
O conflito negativo de competência está configurado, pois ambos os Juízos se
declararam incompetentes para processar e julgar o feito (artigo 66, inciso, II, do Código de
Processo Civil).
E, in casu, razão assiste ao suscitado.
Fez a parte, inequívoca opção de propor sua ação pelo rito ordinário, mais
abrangente e completo, tanto ao endereças a sua pretensão ao juízo cível comum, como ao
formular seus pedidos incluído, entre eles, a realização de audiência de conciliação, ato que
não é dispensável no rito sumaríssimo, além de pleitear a ampla produção de provas,
referindo a intenção lançar mão de todos os meios lícitos para comprovar seu direito,
portanto, já apontando a possibilidade de elaboração de perícia técnica, que pode não se
compatibilizar com o rito mais célere dos juizados, nos termos do artigo 35 da Lei no
9.099/95 (fls. 1/7 autos da origem).
De se observar, ainda, que a autora reclama para o desfazimento do negócio,
além de problemas com a documentação do veículo adquirido, também possível defeito
apresentado (fls. 2 autos da origem), algo a confirmar que a causa não está livre de
depender de prova pericial complexa para o seu justo deslinde (fls. 1/7 autos da origem).
Desta forma, ainda que a ação preencha os requisitos para ser considerada
como de menor complexidade, há de se respeitar a prevalência do direito da parte na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0013902-25.2020.8.26.0000 -Voto no
4
escolha do rito processual mais conveniente.
Ademais, não há na lei dos juizados atribuição de competência absoluta de seus
juízes, pelo contrário, segundo o que se extrai da redação de seu artigo 3o, § 3o, o rito mais
célere é verdadeira opção da parte.
Confira-se:
Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e
julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:
(...).
§ 3o A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao
crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação.
Essa interpretação, aliás, é a que mais se harmoniza com o primado da
facilitação do acesso à Justiça.
Nesse sentido, já decidiu esta c. Câmara:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
Ação declaratória de
inexigibilidade e inexistência de débito Ação anterior idêntica julgada extinta,
sem julgamento do mérito, pelo Juízo suscitante, ante a incompatibilidade do rito
dos juizados Nova demanda proposta perante a Vara Cível Redistribuição ao
Juizado Especial, ao argumento de existir prevenção, conforme artigo 286, II, do
Código de Processo Civil Inaplicabilidade no caso Prevenção afastada
Escolha do Autor pelo procedimento comum ou do Juizado Especial Conflito
conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado. (TJSP; Conflito de
competência cível 0008410-52.2020.8.26.0000; Relator (a): Guilherme G.
Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal); Órgão Julgador: Câmara Especial;
Foro de Jacareí - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do
Julgamento: 03/07/2013; Data de Registro: 30/03/2020);
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO. DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS AO JUÌZO DA 9a VARA
CÍVEL DE GUARULHOS. REDISTRIBUIÇÃO À 2a VARA DO JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL DA MESMA COMARCA. DESCABIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0013902-25.2020.8.26.0000 -Voto no
5
1. Ainda que se possa vislumbrar a existência de conexão entre as demandas, da
análise dos autos verifica-se que as ações têm a sua origem, uma na justiça
comum e a outra no juizado especial, cujos procedimentos e normas processuais
são distintos.
2. Configura direito subjetivo da parte optar por qual juízo demandar,
juntamente por se tratar de competência concorrente, de modo que não se pode
obrigar a demandante a aceitar o processamento no juízo comum, ou vice-versa,
mesmo que seja para se evitarem eventuais decisões conflitantes.
3. Por outro lado, eventual existência de prejudicialidade impõe, se o caso, a
suspensão de um dos feitos, nos termos do disposto no artigo 313, V, “a”, do
Código de Processo Civil (CPC/2015).
4. Conflito de Competência julgado procedente para determinar o processamento
junto ao Juízo suscitado.
(TJSP; Conflito de competência cível 0019627-29.2019.8.26.0000; Relator (a):
Artur Marques (Vice Presidente); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de
Guarulhos - 2a Vara do Juizado Especial; Data do Julgamento: 13/05/2019; Data
de Registro: 13/05/2019).
Conflito de competência. Ação de cobrança cumulada com indenização por
danos morais. Opção da autora pelo ajuizamento perante a Vara Comum.
Questionamento quanto à existência de conexão com ação de rescisão contratual
que tramitou na Vara do Juizado Especial Cível. Descabimento. Súmula 235 do
C. STJ. Inaplicabilidade. Declínio da competência anterior ao julgamento da
ação dita preventa. Precedentes. Diversidade de ritos procedimentais.
Incompatibilidade que não afasta a faculdade conferida à autora pela escolha do
rito processual mais célere ou do procedimento ordinário, e vice-versa. Artigo
3o, § 3o da lei no 9.099/95 e Enunciado no 68, do FONAJE. Competência do MM.
Juízo Suscitado. Conflito procedente. (TJSP; Conflito de competência cível
0050755-04.2018.8.26.0000; Relator (a): Lidia Conceição; Órgão Julgador:
Câmara Especial; Foro de Pindamonhangaba - Vara do Juizado Especial Cível e
Criminal; Data do Julgamento: 25/02/2019; Data de Registro: 13/03/2019).
Sob essa perspectiva, impõe-se reconhecer a competência do suscitante, a quem
originariamente foi endereçada a ação.
Pelo exposto, ACOLHE-SE o conflito, e declara-se COMPETENTE O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0013902-25.2020.8.26.0000 -Voto no
6
JUÍZO SUSCITANTE (1a Vara Cível da Comarca de Guarulhos).
RENATO GENZANI FILHO
Relator